Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA NECESSIDADE DE QUE A SUPOSTA COMPRADORA INTEGRE O POLO PASSIVO DA DEMANDA. SITUAÇÃO RELATADA QUE CONFIGURA CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO EM FACE DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE BLOQUEIO DO VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DIRECIONADA EM FACE DOS REQUERIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, uma vez que a parte autora não teria efetivado a emenda da inicial para incluir no polo passivo a pessoa que teria adquirido o seu veículo.
II. A parte autora relata que entregou o automóvel para a Sra. Eronice, com a concordância de que se encontrariam no dia seguinte para efetivar a compra e venda junto ao cartório e a transferência de valores na instituição financeira. Todavia, afirma que desde então nunca mais localizou o veículo e a Sra. Eronice. Ademais, é possível identificar que o veículo permanece registrado no nome da parte autora junto ao Detran, razão pela qual possui débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, inclusive com a inclusão do seu nome na dívida ativa pelo não pagamento desses débitos.
III. No caso não há pretensão de transferência do veículo, sustentando o recorrente que as provas nos autos confirmam que teria sido vítima de estelionato. Desse modo, assinala que não é possível tão somente localizar a “suposta compradora”, uma vez que a situação relatada seria “um golpe”, sendo que desde o ano de 2009 aquela pessoa teria demonstrado que não almejava efetivar a transferência.
IV. Assim, os pleitos são direcionados a adoção de providências pelo Distrito Federal e pelo Detran, tanto com relação à ordem de bloqueio do veículo, quanto ao pedido de cancelamento de débitos de IPVA, seguro obrigatório e licenciamento, bem como a declaração de inexistência dos débitos perante a dívida ativa.
V. Enfim, os boletins de ocorrência indicam suposto crime contra o patrimônio, privando a parte do seu veículo, justificando a demanda em face dos requeridos, razão pela qual os autos deverão retornar para o juízo a quo para o prosseguimento do feito, sem a necessidade de inclusão da Sra. Eronice no polo passivo da demanda.
VI. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.